Tribunal: TJSP
Processo: 1006779-48.2022.8.26.0562
Classe: Remessa Necessária Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-12
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS (PENSÃO POR MORTE) c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pensão por morte de Militar – Pretensão ao recebimento da pensão por morte em grau de equivalência de 100% dos vencimentos ou proventos atribuídos ao cargo ou função do servidor falecido – Redação original do art. 40, §5o da Constituição Federal – Redutor da pensão para 75%, conforme previsto na

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS (PENSÃO POR MORTE) c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pensão por morte de Militar – Pretensão ao recebimento da pensão por morte em grau de equivalência de 100% dos vencimentos ou proventos atribuídos ao cargo ou função do servidor falecido – Redação original do art. 40, §5o da Constituição Federal – Redutor da pensão para 75%, conforme previsto na Lei Estadual no 452/74, não foi recepcionado pela Constituição Federal – Lei no 1.013/17 não aplicável à espécie pelo critério temporal, conforme a Súmula no 340 do E. STJ – Precedentes da Câmara – Danos Morais – Inocorrência – Sentença mantida – Remessa oficial rejeitada.